Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO DEVIDA. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, ora primeiro recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que o condenou: “a) (...) ao pagamento da quantia de R$ 100,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de 1% a partir da citação; b) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação por dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação”. Preliminarmente arguiu a ilegitimidade e da ausência de autonomia do IADES. Alega que apenas realiza o ato para o qual foi contratado, não possuindo autonomia para rever os atos e/ou decidir sobre situação já prevista no Edital. As taxas bancárias de pagamento das inscrições foram realizadas pela Secretaria de Estado do Economia do Estado de Goiás, sendo ela também responsável por enviar o relatório final com as inscrições homologadas. Aduz que as informações com o local da prova da recorrida/autora, foi disponibilizado no ambiente do candidato, a tempo de realizar a prova que ocorreu no dia 25/09/2022. Portanto, não houve o nexo de causalidade, não há de se falar em cometimento de ato ilícito, muito menos em dever de indenizar. Requer a reforma da sentença.
3. A autora, ora segunda recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra desproporcional aos danos sofridos. Alega que sofreu sérios danos morais ao passo que foi impedida de realizar o concurso ao qual dispendeu tempo e dinheiro com estudos para realizar a prova, requer a majoração do valor dos danos morais. Requer a reforma da sentença.
4. A autora/recorrida apresentou contrarrazões, afirma que em nenhum momento questiona as regras contidas no edital. A autora/recorrida conhecedora das regras do edital ao perceber que seu nome não figurava na lista dos locais de prova e tão pouco no ambiente do candidato diligenciou pessoalmente na sede do IADES para saber o seu local de prova. A informação que recebeu de mais de um atendente do IADES é que sua inscrição não havia sido homologada. A recorrida não constava na listagem oficial dos candidatos inscritos. Requer a manutenção da sentença.
5. O réu/recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 52619175.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
7. O réu/recorrente era responsável pelo certame. A relação entre as partes constitui em relação de consumo, onde todos os agentes da cadeia de prestação de serviços respondem por eventuais perdas e danos, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor, Art. 25. Preliminar rejeitada.
8. A autora, ora segunda recorrente, ajuizou Ação em face do IADES, ora primeiro recorrente, afirmando que realizou a inscrição no Concurso para o Cargo de Professor Nível III – Pedagogia, conforme Edital – Concurso Público no 007/2022 – SEAD/SEDUC, publicado em DOEGO em 15/07/2022, em 16/08/2022 e no dia 08/09/2022 efetuou o pagamento, conforme os comprovantes constantes dos ID ́s 52355429 e 52355430, respectivamente.
9. A não efetivação da inscrição da segunda recorrente no certame constitui inadimplemento contratual, portanto, correta a sentença em condenar o réu/recorrido em devolver o valor da inscrição devidamente atualizado.
10. No presente feito, incontestes os maus sentimentos ocasionados pela situação vivenciada pela segunda autora/recorrente, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a não homologação da inscrição e por consequência a não realização da prova, causa aflições psicológicas passíveis de compensação. Extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas, ID 5242135/52356136. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.